Tribunal: STF
Processo: ARE 1375262
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agente policial de primeira classe. Contagem diferenciada do tempo de serviço em atividade insalubre, Lei nº 8213/1991, artigo 57, para fins de aposentadoria. Existência de regime jurídico próprio, Lei Complementar Federal 51/1985 e Lei Complementar Estadual 1062/2008, que afasta aplicação subsidiária, a servidor público estadual, da Lei 8213/1991, relativa ao Regime Geral da Previdência Social. Precedentes desta Corte. Recurso e reexame necessário providos para denegar a segurança” (e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agente policial de primeira classe. Contagem diferenciada do tempo de serviço para efeito de aposentadoria, em razão dos riscos da atividade, em consonância com Lei nº 8213/1991, artigo 57, para fins de aposentadoria. Supremo Tribunal Federal, RE 1014286/SP, Tema 942, Constituição Federal, artigo 40, § 1º, redação da EC 20/98, EC 47/2005 e 103/2019. Aplicação subsidiária de critérios tomados de empréstimo da regulação do Regime Geral de Previdência Social, para suprir a falta de lei complementar específica sobre aposentadoria relativa a funções de risco ou prejudiciais à saúde, descabida para atividade policial, que tem regramento específico, da Lei Complementar Federal 51/1985, recepcionada pela Constituição Federal, e da Lei Complementar Estadual 1062/2008, que já é diferenciado justamente em razão dos riscos da atividade, de modo que não cabe duplicidade a esse respeito. Normatização constitucional invocada que não determina resultado diverso. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do inc. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37 e os incs. II e III do art. 40 da Constituição da República.



    Assevera que “o reconhecimento da natureza especial de atividade policial para fins de aposentadoria especial, bem como a sua respectiva conversão de tempo comum em especial, já fora objeto de recente enfrentamento por parte do C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 10).



    Argumenta que, “para os servidores públicos integrantes da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e no caso específico do Impetrante, no exercício da atividade policial deve ser assegurado o direito adquirido à contagem do tempo de serviço especial, incorporando-se, ao respectivo patrimônio jurídico, com base na legislação previdenciária geral, nos moldes daquilo que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Estado de São Paulo vem se omitindo até a presente data à confecção de tal lei” (fl. 14, e-doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a questão constitucional foi objeto dos debates enfrentados nos autos, estando claramente preenchido o requisito do prequestionamento necessário à abertura da instância excepcional” (fl. 5, e-doc. 17).



    Ressalta que “o despacho que indeferiu o seguimento do Recurso Extraordinário interposto é frágil e uniformizado, atendendo, simplesmente, ao desiderato de impedir a abertura da via extrema, permitindo, assim, que este Colendo Supremo Tribunal Federal possa oferecer uma justa decisão àqueles que reclamam por justiça, não devendo, o argumento de negativa de seguimento de Recurso Extraordinário prosperar, sob pena de grave violação à Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 17).



    Pede “o recebimento e regular processamento do presente agravo, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser conhecido e provido, a fim de determinar o imediato encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto, cassando, assim, o r. despacho objurgado, determinando-se, outrossim, a aplicação do entendimento esposado por este C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1014286/SP - Tema 942” (fl. 18, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal:



    “Com efeito, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se, ainda, que a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis: (…)



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 167-84, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (e-doc. 15).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    Na espécie vertente, ao afastar a aplicação do Tema 942 da repercussão geral, o Tribunal de origem assentou a “existência de regime jurídico próprio, Lei Complementar Federal 51/1985 e Lei Complementar Estadual 1062/2008, que afasta aplicação subsidiária, a servidor público estadual, da Lei 8213/1991, relativa ao Regime Geral da Previdência Social“ (fl. 2, e-doc. 7). 



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 51/1985 e Lei Complementar Estadual n. 1.062/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.155-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/2003. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.156.184-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O Juízo de origem manteve a sentença que julgara procedente o pedido, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas pertinentes (Lei Complementar Estadual 24/1986 e Lei Complementar Federal 51/1985), concluindo que o autor faz jus ao abono de permanência, dado que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial. 
2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local de regência e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.338.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora